Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-20.2021.8.11.0009
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000079-20.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALCIDES ANDRADE PONTE - CPF: 049.050.541-41 (RECORRIDO), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1000079-20.2021.8.11.0009

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): ALCIDES ANDRADE PONTE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DÉBITOS INERENTES À VEICULO ROUBADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE – PROTESTO INDEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REFORMA PARCIAL –
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser baixado o protesto, bem como a dívida ativa em nome da parte recorrida, se reconhecer que o débito é indevido, porém, existindo anotação preexistente, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o dano moral ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a ação procedente nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
confirmar
a decisão que deferiu o pedido de
tutela de urgência
e, por conseguinte:

a) CONDENAR
o ESTADO DE MATO GROSSO, a
EXCLUIR
o nome da parte autora como proprietária da motocicleta HONDA/CG 125 FAN, placa NPF5189, ano de fabricação 2008, RENAVAM 113020902, com efeitos a partir de
05.12.2014
.

b) CONDENAR
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por
DANOS MORAIS
, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da data da citação (12/07/2022), bem como a correção monetária a partir da data da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

INTIME-SE
, o requerido ESTADO DE MATO GROSSO e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), para que, no prazo de 10 (dez) dias, adotem as providências pertinentes para cumprimento das determinações contidas na presente sentença, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente
.

A recorrente, nas razões recursais, pugnou pela necessidade de reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, cumpre mencionar que o Estado de Mato Grosso faz parte da relação jurídica tributária, pois é o beneficiário direto dos pagamentos do referido tributo, não havendo nesse caso que se falar em ilegitimidade passiva, arguida em recurso.

O caso versa sobre protesto indevido e inscrição em certidão de dívida ativa de débitos oriundos de veículo em que a parte autora era proprietária. No entanto, o bem foi roubado em 05/12/2014, conforme Boletim de Ocorrência juntado no ID n° 157698772. A comunicação nesses casos é dispensada, em razão da previsão do art. 28 da Lei Estadual n. 7.301/2000, que determina que “A Secretaria de Estado de Segurança Pública fornecerá à Secretaria de Estado da Fazenda cópia dos registros de ocorrência relativos a furtos ou roubos de veículos, bem como quando ocorrer a recuperação dos mesmos”, constando tal informação no site do SEFAZ, conforme juntado na impugnação.

Assim, resta por mantida a declaração de inexistência débitos e decorrentes do veículo objeto dos autos, bem como a obrigação de fazer inerente a exclusão do nome da autora do registro de propriedade da motocicleta HONDA/CG 125 FAN, placa NPF 5189, ano de fabricação em 2008, cor preta.

Os protestos discutidos, constantes na certidão do ID n° 157698773 foram incluídos em 16/08/2019; 16/08/2019; 12/09/219; 12/09/219; e 17/01/2020.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte autora registra em seu nome outra restrição pretérita, conforme observado na consulta realizada por este relator, aplicando-se, assim, o teor da Súmula 385 do STJ. Vejamos:

São Paulo, 10 de Abril de 2023

Carta Nº
HA0423015360

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
04905054141

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 04905054141:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0226221414

17/07/2016

08/05/2017

18/05/2017

22/10/2020

164,41

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0282394473

10/03/2017

29/06/2017

09/07/2017

22/10/2020

161,03

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000100392838860080

10/06/2021

15/07/2021* 15/07/2021

14/10/2021

77,32

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

202125787

23/01/2019

18/11/2021

02/12/2021

22/07/2022

75,76

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2021360275

07/05/2021

18/11/2021

02/12/2021

22/07/2022

42,33

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

78841662

06/10/2021

25/01/2022

08/02/2022

29/03/2022

58,62

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

200001917725

08/11/2021

25/01/2022

08/02/2022

29/03/2022

15,13

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

200002624812

11/11/2021

25/01/2022

08/02/2022

29/03/2022

15,13

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

200073555624

19/12/2021

25/01/2022

08/02/2022

29/03/2022

30,17

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

200074347808

23/12/2021

25/01/2022

08/02/2022

29/03/2022

15,08

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

200074544518

25/12/2021

25/01/2022

08/02/2022

29/03/2022

15,08

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000100393318440040

15/01/2022

14/02/2022* 14/02/2022

29/03/2022

165,27

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

200075041674

28/12/2021

25/02/2022

13/03/2022

29/03/2022

68,65

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022285640

28/09/2018

01/05/2022

15/05/2022

22/07/2022

138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2020492365

29/09/2017

05/07/2022

19/07/2022

22/07/2022

138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20192739287

04/09/2019

07/07/2022

21/07/2022

22/07/2022

72,31

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022544598

30/09/2019

07/07/2022

21/07/2022

22/07/2022

138,66

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144038944731

10/06/2022

09/07/2022

22/07/2022

20/08/2022

52,24

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

UG246932000000341032

01/06/2022

18/08/2022

31/08/2022

23/09/2022

169,53

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144038944731

10/07/2022

20/08/2022

02/09/2022

28/08/2022

§

315,21

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144038944731

10/07/2022

06/09/2022

18/09/2022

11/09/2022

§

158,52

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144038944731

10/08/2022

10/09/2022

22/09/2022

18/09/2022

§

262,85

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144038944731

10/07/2022

24/09/2022

07/10/2022

09/10/2022

212,10

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144038944731

10/09/2022

09/10/2022

20/10/2022

16/10/2022

§

264,20

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144038944731

10/07/2022

24/10/2022

05/11/2022

30/10/2022

§

212,96

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144038944731

10/08/2022

30/10/2022

10/11/2022

06/11/2022

§

267,12

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144038944731

10/08/2022

14/11/2022

26/11/2022

20/11/2022

§

319,51

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144038944731

10/07/2022

26/11/2022

09/12/2022

04/12/2022

§

322,03

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144038944731

10/09/2022

03/12/2022

15/12/2022

18/12/2022

268,54

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144038944731

10/10/2022

18/12/2022

31/12/2022

26/12/2022

§

375,02

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144038944731

10/10/2022

03/01/2023

16/01/2023

08/01/2023

§

376,73

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144038944731

10/10/2022

17/01/2023

29/01/2023

22/01/2023

§

321,36

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144038944731

10/11/2022

22/01/2023

02/02/2023

29/01/2023

§

105,43

§ - Não disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois não temos acesso à

data de inclusão devido a pertencer(em) a outro banco de dados

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000100393318440070

15/04/2022

13/05/2022

13/05/2022

165,27

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-204255725

22/04/2022

25/05/2022

09/06/2022

15,08

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-203750973

21/04/2022

25/05/2022

09/06/2022

15,08

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-203022255

20/04/2022

25/05/2022

09/06/2022

15,08

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-201166558

16/04/2022

25/05/2022

09/06/2022

15,08

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-200494433

15/04/2022

25/05/2022

09/06/2022

15,08

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-195955676

07/04/2022

25/05/2022

09/06/2022

15,09

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-193121438

02/04/2022

25/05/2022

09/06/2022

15,10

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-193379012

02/04/2022

25/05/2022

09/06/2022

15,10

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-207442693

29/04/2022

25/06/2022

10/07/2022

75,49

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

UG246932000000341032

04/10/2022

14/10/2022

27/10/2022

172,70

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

213880144038944731

10/02/2023

12/03/2023

24/03/2023

52,23

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 10/04/2023 às 14:52:32

==================================================================================================================

Assim, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação em danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 STJ, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Registro ainda que, em caso de Embargos protelatórios será aplicada a multa do art. 1026, § 2º do NCPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023